Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747830-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para que esclareça a que título pleiteia a desconstituição da penhora sobre o imóvel, considerando que afirma que o bem não integra seu patrimônio. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:25:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador